Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600719-83.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
23/04/2026
Número: 0600719-83.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600719-83.2024.6.16.0115, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação "Dois Vizinhos da Esperança" em face de
Luis Carlos Turatto, Nery Maria e Coligação "Unidos por Dois Vizinhos", extinguindo o processo
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixou
de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma
vez que, na Justiça Eleitoral, em primeiro grau de jurisdição, não há condenação em verbas de
sucumbência, salvo comprovada má-fé, o que não se vislumbra na espécie (art. 373 do Código
Eleitoral e jurisprudência consolidada do TSE).(Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), com
fundamento no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, ajuizada pela Coligação "Dois Vizinhos da
Esperança" em face de Luis Carlos Turatto - candidato à reeleição ao cargo de Prefeito, Nery Maria
- candidato a Vice-Prefeito e da Coligação "Unidos por Dois Vizinhos", visando à apuração de
suposto abuso de poder político e econômico, bem como a aplicação das sanções de
inelegibilidade e cassação de registro/diploma. Em sua exordial, a Coligação Investigante narra, em
síntese, que os Investigados teriam utilizado a estrutura da máquina pública municipal em
benefício de suas candidaturas no pleito de 2024. Para substanciar suas alegações, a parte autora
elenca uma série de fatos que, em sua ótica, configurariam os ilícitos eleitorais: Aumento
expressivo de pagamento de horas extras: Alega-se que, no ano eleitoral, houve um dispêndio
desproporcional com o pagamento de horas extraordinárias aos servidores municipais, visando
angariar simpatia e votos; Gastos excessivos com combustível: Sustenta a Investigante que houve
um aumento injustificado nas despesas com combustíveis, desacompanhado do devido controle
de quilometragem da frota municipal; Manutenção de veículos: Aponta-se um aumento nos gastos
com a manutenção da frota, sugerindo superfaturamento ou realização de serviços desnecessários
para beneficiar terceiros ou desviar recursos; Uso de veículo oficial em campanha: Imputa-se ao
Investigado Luis Carlos Turatto a utilização de veículo público para o cumprimento de agenda de
campanha eleitoral; Omissão de gastos: Aduz a falta de lançamento regular de despesas no ano
eleitoral). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] -
DOIS VIZINHOS - PR (RECORRENTE)

VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
UNIDOS POR DOIS VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federaç
ão PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS]
- DOIS VIZINHOS - PR (RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIS CARLOS TURATTO (RECORRIDO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
NERY MARIA (RECORRIDO)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879748
21/04/2026
20:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44879748 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.148

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600719-
83.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
RECORRENTE: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO:
UNIDOS
POR
DOIS
VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
RECORRIDO: NERY MARIA
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
RECORRIDO: LUIS CARLOS TURATTO
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por coligação em face de
candidatos eleitos e coligação adversária,

Num. 44879748 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
sob alegação de abuso de poder econômico
e político.
2. A ação foi julgada improcedente em
primeira instância.
3. A coligação autora recorreu, alegando
cerceamento de defesa e error in judicando
na
valoração
das
provas,
apontando
indícios de uso da máquina pública para
fins eleitorais, omissão de dados e inércia
do juízo e do Ministério Público.
4.
Os
recorridos
apresentaram
contrarrazões,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso e condenação da
recorrente por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar se os fatos narrados configuram
abuso de poder político ou econômico com
gravidade suficiente para comprometer a
normalidade e legitimidade do pleito, e se
houve
cerceamento
de
defesa
no
indeferimento de produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de cerceamento de defesa: A
instrução
processual
foi
regularmente
conduzida, com juntada de documentos,
realização de audiência e colheita de prova
testemunhal.
O
indeferimento
das
diligências pretendidas foi devidamente
fundamentado, sob o argumento de que as
provas
requeridas
possuíam
caráter
genérico e exploratório, não sendo aptas,
em tese, a alterar o quadro probatório já
estabelecido. Não houve demonstração
concreta de prejuízo.
7.
Mérito:
O
acervo
probatório
não
ultrapassou o campo indiciário, inexistindo
prova segura do desvio de finalidade
eleitoral ou da gravidade exigida pela
legislação eleitoral.
8. Pagamento de horas extras: A prova

Num. 44879748 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
documental limitou-se a demonstrar valores
globais pagos em períodos distintos, sem
análise
comparativa
consistente,
sem
contextualização
das
demandas
administrativas do período e sem indicação
de servidores específicos beneficiados com
eventual finalidade eleitoreira. A prova
testemunhal não corroborou a tese de
artificialidade ou desnecessidade das horas
extras.
9.
Gastos
com
combustível:
As
inconsistências apontadas pela recorrente
não ultrapassam o campo das irregularidades administrativas ou das
meras inferências. Não há prova de que tais
circunstâncias tenham sido direcionadas a
favorecer a campanha eleitoral, tampouco
demonstração de que os investigados
tenham se beneficiado diretamente do
consumo questionado.
10. Manutenção da frota municipal: Não foi
produzida prova técnica que evidenciasse
sobrepreço,
superfaturamento
ou
contratação
irregular.
Os
documentos
juntados apenas demonstram a realização
de
despesas,
sem
indicar
vício
ou
irregularidade concreta.
11. Uso de veículo oficial em campanha: A
prova produzida não confirmou a narrativa
de que a caminhonete mencionada teria
sido utilizada em benefício da candidatura
dos recorridos. As testemunhas ouvidas
não afirmaram ter presenciado o uso do
veículo em ato de campanha, nem foram
apresentados
elementos
objetivos
que
comprovassem a conduta.
12. Alegada omissão ou represamento de
despesas: A alegação de paralisação do
sistema de transparência foi formulada de
modo genérico, sem a apresentação de
documentos técnicos, relatórios de auditoria
ou prova pericial apta a demonstrar a
efetiva interrupção do fluxo de dados,
tampouco
a
existência
de
ocultação
deliberada de despesas.

Num. 44879748 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
13. Inexistência de inércia do Juízo e do
Ministério Público e da regular condução da
instrução probatória na AIJE: A instrução
processual foi regularmente desenvolvida,
com a oitiva das testemunhas arroladas
pela investigante e posterior concessão de
prazo para alegações finais, encerrando-se
a
fase
probatória
sem
prejuízo
ao
contraditório.
14. Litigância de má-fé: A caracterização da
litigância de má-fé exige a demonstração
inequívoca de comportamento processual
doloso, consistente em alteração consciente
da
verdade
dos
fatos,
utilização
do
processo para objetivo ilegal, resistência
injustificada ao andamento do feito ou
atuação temerária, nos termos do art. 80 do
Código
de
Processo
Civil.
Não
se
identificam, nos autos, elementos objetivos
que indiquem alteração deliberada da
verdade dos fatos, dedução de pretensão
sabidamente infundada ou utilização do
processo com finalidade ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15.
Recurso
conhecido,
rejeitada
a
preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa e, no mérito, desprovido, mantendo-
se integralmente a sentença de primeiro
grau.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento de
produção
de
provas
genéricas
e
exploratórias, devidamente fundamentado,
não configura cerceamento de defesa
quando
a
instrução
processual
é
regularmente conduzida. 2. A comprovação
de abuso de poder político ou econômico
exige prova robusta e inequívoca do desvio
de finalidade eleitoral e da gravidade apta a
comprometer a normalidade e legitimidade
do pleito, não se admitindo condenação
baseada em presunções ou indícios frágeis.
3. A alegação de litigância de má-fé exige a
demonstração
inequívoca
de
comportamento processual doloso, não se
aplicando
apenas
com
base
na
improcedência da pretensão deduzida em

Num. 44879748 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
juízo.
Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 22, XIV; CPC, art. 80;
CF/1988, art. 5º, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE
nº 0601575-58/DF, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJE em 28/30/2019; TRE/PR, REI nº
0600611-76.2024.6.16.0043,
rela.
Desa.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
em
25/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 15/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE -, ajuizada pela Coligação
"Dois Vizinhos da Esperança" em face de Luis Carlos Turattto, Neri Maria e Coligação "Unidos
por Dois Vizinhos", sob a alegação de abuso de poder econômico e político (id. 44826740).
Os investigados alegaram em contestação (id. 44826792) a inépcia da petição inicial, o que foi
indeferido (id. 44826806), e a ilegitimidade passiva da Coligação Unidos por Dois Vizinhos e/ou
falta de interesse processual, o que foi reconhecido (id. 44826806).
Por sentença (id. 44826922), o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados,
extinguindo o processo com resolução de mérito.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 44826932), aduzindo, em síntese: (i) em sede
preliminar, que o juízo a quo cerceou o direito de defesa ao indeferir, na fase de saneamento, a
produção de provas documentais e periciais essenciais; (ii) no mérito, que houve um evidente
“error in judicando“ na valoração das provas, apontando indícios de uso de máquina pública para
fins eleitorais; (iii) que a omissão deliberada de dados viola a Lei de Acesso à informação; (iv) que
devido à natureza inquisitiva da AIJE, o juízo e o Ministério Público deveriam ter agido de ofício
para investigar as inconsistências apresentadas, em vez de se manterem inertes diante dos
indícios de fraude. Pediu, ao final, que seja reconhecida e declarada a nulidade da sentença por

Num. 44879748 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
cerceamento de defesa ou, sucessivamente, que seja reformada a sentença para julgar
totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de que seja declarada a
inelegibilidade dos Recorridos por oito anos subsequentes à eleição em que se verificou o abuso
e que seja determinada a cassação dos registros de candidatura.
Contrarrazões (id. 44826939) dos recorridos, sem preliminares, pelo desprovimento e que a
Coligação recorrente seja sancionada nas penas por litigância de má-fé.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44842119).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE em 12/12/2025 (id. 44826929) e
as razões recursais foram protocoladas no mesmo dia (id. 44826931).
Intimados via DJE em 18/12/2025 (id. 44826936), os recorridos protocoloram suas contrarrazões
em 06/01/2026 (id. 44826938), tempestivamente.
I. Questão Preliminar: Nulidade por cerceamento de defesa
A recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que, na fase
de saneamento, requereu a produção de provas documentais e periciais que teriam sido
indeferidas pelo Juízo sem fundamentação suficiente e que tais provas seriam essenciais para
demonstrar a materialidade do abuso narrado.
De modo mais específico, a recorrente afirma que: requereu a expedição de ofícios ao município
de Dois Vizinhos para apresentação de notas fiscais detalhadas, empenhos, relatórios de
abastecimento, ordens de serviço e controles de quilometragem relativos à frota municipal no
período eleitoral; postulou a realização de prova pericial contábil destinada a comparar as
despesas do ano eleitoral com exercícios anteriores, com o objetivo de evidenciar aumento
atípico de gastos com horas extras, combustível e manutenção; pleiteou acesso integral a bancos
de dados administrativos e sistemas internos de controle, sob o argumento de que a ausência de
tais documentos inviabilizaria a demonstração do desvio de finalidade; alegou que a
improcedência da ação decorreu justamente da ausência de prova técnica, a qual teria sido
inviabilizada pelo indeferimento das diligências, configurando prejuízo concreto.
Sustenta, ainda, que a natureza da AIJE e o princípio da verdade real justificariam uma instrução
probatória mais ampla, especialmente quando os fatos dependem de documentos em poder da
Administração Pública e dos próprios investigados.

Num. 44879748 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao examinar a preliminar, concluiu pela sua rejeição. O parecer
ministerial destacou que: não houve demonstração objetiva de prejuízo decorrente do
indeferimento das diligências; a pretensão probatória possuía natureza investigativa ampla,
incompatível com a finalidade da AIJE, que exige indicação concreta do fato e da prova; a
improcedência da ação decorreu da fragilidade do conjunto probatório já existente, e não de
impossibilidade de produção de prova; a prova pretendida não se mostrava imprescindível, mas
apenas potencialmente útil, o que não impõe sua realização quando o magistrado já dispõe de
elementos suficientes para formação do convencimento.
Ressaltou, ainda, que o processo eleitoral é regido pelos princípios da celeridade e da
racionalidade instrutória, sendo legítimo o indeferimento de diligências impertinentes, protelatórias
ou desnecessárias, desde que motivado, como ocorreu no caso concreto.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que a instrução processual foi regularmente conduzida, com a
juntada de documentos, realização de audiência e colheita de prova testemunhal. O indeferimento
das diligências pretendidas foi devidamente fundamentado, sob o argumento de que as provas
requeridas possuíam caráter genérico e exploratório, não sendo aptas, em tese, a alterar o
quadro probatório já estabelecido.
Nesse sentido, a análise dos autos revela que os pedidos formulados buscavam, em verdade,
uma investigação ampla da gestão administrativa municipal, com requisição indistinta de
documentos e realização de perícia exploratória, sem indicação prévia de irregularidade
específica que justificasse a medida.
A alegação de “complexa engenharia contábil/fiscal e orçamentária” não afasta o ônus da parte
autora de indicar, ao menos em nível inicial, quais lançamentos, pagamentos ou operações
apresentariam vício ou desvio de finalidade. A prova documental pretendida não se destinava à
confirmação de fatos determinados, mas à busca genérica de eventuais inconsistências.
Cumpre observar, ademais, que a própria recorrente reconhece que a inicial foi instruída com
dados extraídos do portal da transparência. Tais elementos constituíam o substrato probatório
inicial e permitiam a delimitação de fatos específicos a serem esclarecidos. Entretanto, a autora
optou por requerer a produção ampla de documentos sem individualizar, de forma objetiva, os
pontos que demandariam comprovação técnica ou documental complementar.
No ponto específico invocado pela recorrente - suposto abastecimento do veículo F100, placa
AIE-7404, enquanto desmontado para manutenção - também não há que se falar em
cerceamento de defesa.
A própria narrativa recursal demonstra que tal circunstância somente foi explicitada com maior
clareza a partir da prova oral produzida em audiência. Caso entendesse indispensável o
aprofundamento probatório acerca desse fato, incumbia à investigante requerer, naquele
momento processual oportuno, diligências específicas direcionadas à elucidação da situação do
veículo, como prova pericial, requisição de registros da oficina ou oitiva de responsáveis técnicos.
Não se pode imputar ao Juízo cerceamento de defesa quando a parte, após a revelação do fato

Num. 44879748 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
em audiência, não formula pedido probatório concreto e direcionado à sua comprovação,
limitando-se a reiterar requerimentos genéricos anteriormente indeferidos.
Além disso, ainda que se admitisse a necessidade de maior esclarecimento quanto ao registro de
abastecimento do referido veículo, tal circunstância, isoladamente considerada, não teria aptidão
automática para demonstrar abuso de poder político ou econômico, exigindo prova adicional do
desvio de finalidade eleitoral e de sua gravidade - aspectos não demonstrados.
Por fim, não se verifica o alegado paradoxo entre o indeferimento de diligências e o julgamento
por fragilidade probatória. A sentença concluiu pela insuficiência dos elementos existentes, não
pela impossibilidade de produção probatória, sendo legítima a decisão do magistrado de indeferir
diligências reputadas impertinentes ou exploratórias.
Ademais, a improcedência da ação não decorreu de ausência de prova por impossibilidade de
produção, mas da fragilidade dos elementos já apresentados pela autora, que não demonstraram,
sequer em nível mínimo, a vinculação dos fatos narrados à finalidade eleitoral.
Portanto, não havendo demonstração concreta de prejuízo, rejeito a preliminar.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A controvérsia consiste em verificar se os fatos narrados configuram abuso de poder político ou
econômico com gravidade suficiente para comprometer a normalidade e legitimidade do pleito.
A sentença e o parecer ministerial convergem ao afirmar que o acervo probatório não ultrapassou
o campo indiciário, inexistindo prova segura do desvio de finalidade eleitoral ou da gravidade
exigida pela legislação eleitoral.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz analisar, separadamente, cada um dos
fatos alegados pela parte ativa.
1. Pagamento de horas extras
A coligação autora sustenta que houve incremento relevante no pagamento de horas extras a
servidores municipais no ano eleitoral, o que configuraria benefício indireto a eleitores.
Contudo, a prova documental apresentada limitou-se a demonstrar valores globais pagos em
períodos distintos, sem análise comparativa consistente, sem contextualização das demandas
administrativas do período e sem indicação de servidores específicos beneficiados com eventual
finalidade eleitoreira.
A prova derivada do testemunho de Neiva Terezinha Lovatto Machado (ids. 44826903 a
44826906), por sua vez, não corroborou a tese de artificialidade ou desnecessidade das horas

Num. 44879748 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
extras. Não houve relato de ordens superiores vinculando o pagamento a interesses eleitorais,
tampouco indicação de que as atividades desempenhadas fossem inexistentes ou simuladas.
Nesse contexto, o aumento de despesas, isoladamente considerado, não permite inferir abuso de
poder, sobretudo diante da ausência de demonstração de seletividade, desvio funcional ou
correlação com atos de campanha.
2. Gastos com combustível
As alegações recursais concentram-se na suposta existência de irregularidades no consumo de
combustível de determinados veículos da frota municipal, as quais, segundo a recorrente,
configurariam abuso de poder econômico e político em benefício da candidatura à reeleição dos
investigados.
Todavia, a análise detida do conjunto probatório não conduz a essa conclusão.
No tocante especificamente aos veículos indicados (placas AGY-7994, AGV-5527, AIE-7404 e
veículo oficial do Prefeito), as inconsistências apontadas pela recorrente - ausência de registro de
quilometragem, aumento de abastecimentos ou divergências em dados administrativos - não
ultrapassam o campo das irregularidades administrativas ou das meras inferências.
Com efeito, ainda que se admitisse eventual deficiência no controle administrativo da frota, não
há nos autos prova de que tais circunstâncias tenham sido direcionadas a favorecer a campanha
eleitoral, tampouco demonstração de que os investigados tenham se beneficiado diretamente do
consumo questionado.
A jurisprudência eleitoral é pacífica no sentido de que o abuso de poder exige prova robusta de
gravidade e potencialidade lesiva ao equilíbrio do pleito, o que não se verifica quando as
alegações se baseiam em suposições ou inconsistências administrativas que não possuem
comprovadamente finalidade eleitoral.
No caso do veículo apontado como inoperante, caminhoneta F-100S, placa AIE-7404, embora
haja depoimento mencionando o período de manutenção, inexiste prova técnica, documental ou
oral de que o combustível registrado tenha sido efetivamente desviado ou utilizado em campanha.
A prova testemunhal produzida limita-se a percepções subjetivas, desacompanhadas de
elementos materiais aptos a demonstrar fraude, o que inviabiliza a formação de juízo
condenatório em sede de AIJE, cuja natureza sancionatória exige prova segura e inconteste.
Quanto aos caminhões AGY-7994 e AGV-5527, a correlação temporal entre ausência de registro
de quilometragem e aumento de abastecimento constitui mera conjectura. Não há demonstração
de deslocamentos eleitorais, atos de campanha realizados com tais veículos ou benefício eleitoral
concreto decorrente do consumo apontado.
No que se refere à caminhonete oficial, a recorrente limita-se a apontar inconsistências no
registro do hodômetro e média de consumo, sem indicar qualquer evento, agenda ou atividade de
campanha vinculada ao uso do veículo. A ausência dessa vinculação impede o reconhecimento
de abuso de poder, pois a Justiça Eleitoral não presume finalidade eleitoral a partir de

Num. 44879748 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
irregularidades administrativas genéricas.
Esse ponto, aliás, é nodal para a compreensão desta decisão: não basta a identificação de uma
irregularidade administrativa - que, no caso, sequer está adequadamente demonstrada; para se
cogitar de ilícito eleitoral, essa irregularidade administrativa deve estar clara e comprovadamente
vinculada a um ganho eleitoral em favor dos candidatos apoiados pelo gestor público. Caso
contrário, esta Justiça Especializada sequer teria competência ratione materiae (em razão do
assunto) para analisá-la, sendo caso de os interessados levarem a discussão ao ramo próprio do
Poder Judiciário.
Mesmo analisadas em conjunto, as alegações não demonstram gravidade suficiente para
comprometer a normalidade e legitimidade do pleito. Não há prova de incremento deliberado de
despesas com finalidade eleitoreira, tampouco evidência de que os gastos tenham gerado
vantagem competitiva relevante aos investigados.
O depoente Cassiano Lucas Carlon (ids. 44826839 a 44826842) explicou como era a logística de
abastecimento das máquinas no pátio. Relatou que, às vezes, em fase de teste, percebia que a
máquina estava sem combustível e já acionava a prefeitura para que o abastecimento fosse feito.
Não confirmou abastecimentos irregulares, tampouco descreveu utilização de veículos em
atividades eleitorais.
Nesse cenário, a narrativa recursal traduz mera hipótese interpretativa construída a partir de
dados administrativos incompletos, sem demonstração do elemento essencial do abuso de poder:
o uso indevido de recursos públicos com finalidade eleitoral e potencialidade de desequilibrar a
disputa.
Não há prova de abastecimentos fictícios com finalidade eleitoral, tampouco de utilização da frota
para transporte de eleitores, participação em eventos eleitorais ou atividades partidárias.
Portanto, ainda que eventual fragilidade de controle administrativo pudesse ser discutida em outra
esfera, não se extrai do conjunto probatório a caracterização de abuso eleitoral.
3. Manutenção da frota municipal
A recorrente sustenta que houve incremento injustificado de gastos com manutenção de veículos.
Entretanto, não foi produzida prova técnica que evidenciasse sobrepreço, superfaturamento ou
contratação irregular. Os documentos juntados apenas demonstram a realização de despesas,
sem indicar vício ou irregularidade concreta.
A alegação de aumento de gastos com manutenção foi tratada nos depoimentos de Adelar
Francisco Menon e Cassiano Lucas Carlon, que relataram o conhecimento de despesas com os
reparos da frota municipal, mas não apontaram irregularidades técnicas, superfaturamento ou
direcionamento contratual.
Não foi produzida prova pericial nem documento técnico capaz de evidenciar sobrepreço ou
desnecessidade dos serviços.

Num. 44879748 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
A prova oral, portanto, permaneceu no campo opinativo, sem aptidão para demonstrar abuso.
4. Uso de veículo oficial em campanha
A recorrente sustenta que teria sido comprovado o uso de veículo oficial do então Prefeito em
atividade de campanha, amparando-se em fotografia do automóvel estacionado em frente à
Rádio Educadora de Dois Vizinhos no horário em que ocorreu debate eleitoral. Alega, ainda, que
tal fato evidenciaria abuso de poder político e falta deliberada de transparência na gestão da frota
municipal.
Todavia, a prova produzida não confirmou a narrativa de que a caminhonete mencionada teria
sido utilizada em benefício da candidatura dos recorridos.
As testemunhas ouvidas não afirmaram ter presenciado o uso do veículo em ato de campanha,
nem foram apresentados elementos objetivos que comprovassem a conduta.
Registre-se, ainda, que a improcedência da AIJE não decorreu da desconsideração da prova,
mas da correta valoração do acervo probatório pelo juízo de origem, que concluiu pela
insuficiência de elementos robustos aptos a demonstrar uso indevido da máquina pública. Tal
conclusão encontra respaldo na premissa de que as severas sanções eleitorais - cassação e
inelegibilidade - demandam prova segura e inconteste, não se admitindo condenação baseada
em presunções ou indícios frágeis.
Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, "A captura de tela — desacompanhada de
qualquer autenticação — registra tão somente que houve envio da imagem em conversa de
WhatsApp entre dois interlocutores na data de 18 de setembro, às 18h04. Não se sabe em que
data e horário a imagem foi realmente capturada, quem é o autor da fotografia e tampouco o
endereço específico em que houve tal registro, o que impede o reconhecimento de irregularidade"
- id. 44842119.
Assim, a fotografia apresentada, desacompanhada de outros elementos probatórios, não se
mostra suficiente para infirmar a conclusão sentencial nem para caracterizar abuso de poder
político ou econômico, permanecendo hígida a improcedência da ação.
5. Alegada omissão ou represamento de despesas
A recorrente sustenta que teria ocorrido “represamento” ou ausência de lançamento de gastos no
sistema de transparência municipal em 2024, o que, em sua ótica, configuraria violação à Lei de
Acesso à Informação e abuso de poder político e econômico.
A tese, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.
Inicialmente, cumpre registrar que a alegação de paralisação do sistema de transparência foi
formulada de modo genérico, sem a apresentação de documentos técnicos, relatórios de auditoria
ou prova pericial apta a demonstrar a efetiva interrupção do fluxo de dados, tampouco a
existência de ocultação deliberada de despesas. A própria petição inicial foi instruída
majoritariamente com planilhas elaboradas pela investigante a partir de dados públicos
disponíveis em portais oficiais, o que evidencia que as informações estavam acessíveis e que não

Num. 44879748 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
houve supressão absoluta de transparência administrativa.
Além disso, a ausência ou irregularidade no lançamento de dados em sistemas administrativos,
quando não acompanhada de prova de ocultação dolosa ou de desvio com finalidade eleitoral,
configura matéria própria do controle administrativo ou contábil, a ser eventualmente apurada
pelos órgãos de controle interno, Tribunal de Contas ou Ministério Público, não se prestando, por
si só, a caracterizar abuso de poder na esfera eleitoral.
No ponto, é imprescindível destacar que em todos os casos de abuso - seja de autoridade,
político ou econômico - deve restar cabalmente comprovado que o fato ilícito possui gravidade
suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições, dadas as graves sanções
impostas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/1990, que levam à cassação do mandato e à
inelegibilidade dos envolvidos. Entendimento diverso poderia levar a aplicação da cassação de
diploma, a mais grave sanção prevista no direito eleitoral, sem sequer se considerar eventual
lesividade ao objeto jurídico tutelado, que é a lisura e a normalidade do pleito.
No caso concreto, não há prova de que a suposta deficiência no lançamento de dados tenha sido
deliberadamente utilizada para beneficiar a candidatura dos investigados, tampouco de que tenha
gerado vantagem eleitoral concreta ou potencialidade lesiva ao equilíbrio da disputa - elementos
que sequer foram descritos pela parte ativa.
A alegação recursal também parte de premissa equivocada ao afirmar que eventual falha de
transparência configura automaticamente violação à Lei de Acesso à Informação - LAI, apta a
caracterizar abuso eleitoral. A LAI disciplina o dever de publicidade administrativa e estabelece
mecanismos próprios de controle e responsabilização, mas sua eventual violação não se
confunde com ilícito eleitoral, sendo necessária a demonstração de reflexo direto na disputa
eleitoral - o que não se verifica nos autos.
Assim, ainda que a hipótese pudesse suscitar questionamentos administrativos, não se
comprovou ilícito eleitoral, muito menos que possa ser considerado grave.
6. Da inexistência de inércia do Juízo e do Ministério Público e da regular condução da
instrução probatória na AIJE
A recorrente sustenta que o Juízo de primeiro grau e o Ministério Público Eleitoral teriam
permanecido inertes na produção de provas, deixando de exercer o caráter investigatório da AIJE
e incorrendo, por isso, em error in judicando. A alegação, contudo, não encontra respaldo nos
autos.
No caso concreto, a instrução processual foi regularmente desenvolvida, com a oitiva das
testemunhas arroladas pela investigante e posterior concessão de prazo para alegações finais,
encerrando-se a fase probatória sem prejuízo ao contraditório.
Ademais, o indeferimento de novos requerimentos probatórios não decorreu de passividade
judicial, mas de decisão fundamentada em intempestividade e preclusão, uma vez que a parte
autora buscou a produção de prova após o saneamento do feito. O magistrado consignou
expressamente que o requerimento foi formulado em momento inoportuno, destacando que a
petição inicial deveria ter sido instruída com os elementos necessários à comprovação dos fatos

Num. 44879748 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
alegados.
Não há, portanto, formalismo excessivo, mas observância ao devido processo legal e ao regime
de preclusões, indispensáveis à segurança jurídica e à paridade de armas. A jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, delimita de forma clara os contornos dos poderes instrutórios
do magistrado em AIJE. Vejamos:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESTABILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO
PESSOAL. MEIO DE PROVA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONSENTIMENTO DA PARTE.
POSSIBILIDADE. LIMITES. DEMANDA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO.
ADSTRIÇÃO.
ALEGAÇÃO.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO.
ELEMENTOS.
CARACTERIZAÇÃO.
USO.
RECURSOS
PÚBLICOS
OU
PRIVADOS.
GRAVIDADE.
DESEQUILÍBRIO
DO
PLEITO.
ENGAJAMENTO.
EMPRESÁRIO.
CAMPANHA
DE
CANDIDATO. PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES NA DISPUTA. COAÇÃO.
EMPREGADOS. INICIATIVA PRIVADA. CONFIGURAÇÃO. ATO ABUSIVO. EXIGÊNCIA.
PROVA SEGURA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
5. O princípio jurídico processual da congruência, adstrição ou correlação estabelece que o
pronunciamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de pedir postos na inicial da ação, pela
iniciativa do autor, não competindo ao julgador modificar, suprir ou complementar o pedido da
parte.
6. A ampliação dos poderes instrutórios do juiz pelo art. 23 da LC nº 64/90 e pelo
CPC/2015 deve ocorrer nos limites predefinidos como pedido e causa de pedir pelo autor
da ação, porquanto cabe às partes descrever os elementos essenciais à instrução do
feito, e não ao magistrado, que não é autor da ação.
7. "Uma das garantias processuais mais relevantes, integrante do justo processo jurídico, é
aquela que diz respeito à ciência, pela pessoa acionada, de todos os fatos e argumentos
alegados contra si pela parte promovente. Por isso se diz que a petição inicial define os polos da
demanda e delimita o seu objeto, em face do qual se desenvolve a resposta à lide e se instala a
atividade probatória. A instrução visa ao convencimento do Julgador, quanto à materialidade e à
autoria dos atos postos na imputação (inicial da ação sancionadora), sendo a sua produção o
núcleo ou o centro da solução da questão. Não se pode aceitar (nem se deve aceitar) decisão
judicial condenatória sem prova concludente dos fatos imputados e da sua autoria". (AIJE nº
1943–58, Redator para o acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 12/9/2018)
(...)
[TSE, AIJE nº 0601575-58/DF, rel. Min. Jorge Mussi, DJE em 28/30/2019, não destacado no
original]
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Regional:
Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ASSÉDIO
ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONJUNTO INDICIÁRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Num. 44879748 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial em razão de sua
inépcia, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos para
o seu regular desenvolvimento, especialmente a falta de elementos mínimos capazes de
demonstrar a prática dos ilícitos relatados, sem a indicação de outras provas a produzir.
(...)
6. No Direito Eleitoral, o Juiz, ao exercer o seu poder-dever de iniciativa probatória na busca da
verdade real, precisa observar os freios impostos pela Constituição, quanto à duração razoável
do processo (art. 5º, LXXVIII), pela legislação eleitoral, quanto ao prazo decadencial das ações
eleitorais (art. 97-A da Lei 9.504/97), e pelo Código de Processo Civil, no que concerne ao
princípio da congruência (arts. 141 e 492).
7. A ampliação dos poderes instrutórios do Juiz pelo art. 23 da LC 64/90 e pelo CPC deve
observar os limites do quanto predefinido pelo autor da ação, uma vez que cabe às partes
descrever os elementos essenciais à instrução do feito, e não ao Juiz, que não é autor da
ação, sob pena de se tornar o magistrado protagonista da instrução processual.
8. A falta de contexto das conversas e aprofundamento dos motivos do suposto assédio fragiliza
a prova, a ponto de não justificar a tramitação da ação nela embasada, visto que fadada ao
insucesso pela ausência de outras provas a serem produzidas.
9. Ainda que indicativas de ilícitos que devam ser amplamente apurados, as evidências trazidas
na inicial não são suficientes para justificar o processamento da Representação ajuizada, à
míngua de requerimento de produção de outras provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
(...)
[TRE/PR, REI nº 0600611-76.2024.6.16.0043, rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE em
25/06/2025, não destacado no original]
Outrossim, o Ministério Público Eleitoral participou da instrução e apresentou manifestação nos
autos, exercendo regularmente sua função de fiscal da lei. A ausência de requerimento de
diligências adicionais não caracteriza inércia, mas expressão de sua independência funcional e
da avaliação acerca da suficiência do acervo probatório.
Assim, não se verifica cerceamento de defesa nem falha na atuação jurisdicional. Ao contrário, o
Juízo de origem conduziu a instrução de forma regular, fundamentou o indeferimento de provas
intempestivas e proferiu decisão com base no conjunto probatório efetivamente produzido,
inexistindo violação à natureza investigatória da AIJE.
Desse modo, rejeita-se a tese recursal de error in judicando por suposta inércia instrutória,
permanecendo hígida a conclusão de que a improcedência da ação decorreu da insuficiência de
prova robusta acerca do alegado abuso de poder.
7. Litigância de má-fé
Os recorridos requerem, em contrarrazões, a condenação da coligação recorrente por litigância
de má-fé, sob o argumento de que a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral teria sido
proposta de forma temerária, com alegações genéricas e finalidade meramente política,
sustentando que a parte autora teria utilizado indevidamente o Poder Judiciário para “achincalhar”

Num. 44879748 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56
seus adversários eleitorais.
O pedido, contudo, não merece acolhimento.
A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de comportamento
processual doloso, consistente em alteração consciente da verdade dos fatos, utilização do
processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito ou atuação
temerária, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
Trata-se de sanção de natureza excepcional, que não pode ser aplicada com base apenas na
improcedência da pretensão deduzida em juízo ou na fragilidade do conjunto probatório
apresentado pela parte autora.
No âmbito da Justiça Eleitoral, tal cautela deve ser ainda maior, especialmente nas ações
destinadas à apuração da lisura do processo eleitoral, como é o caso da AIJE prevista no art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990. Isso porque a própria lógica do sistema eleitoral estimula que
partidos, coligações e candidatos levem ao conhecimento da Justiça Eleitoral fatos que, em tese,
possam comprometer a normalidade e legitimidade das eleições.
Nesse contexto, o simples fato de a investigação não ter logrado comprovar os ilícitos narrados
não implica, por si só, que a parte autora tenha agido de forma dolosa ou abusiva.
No caso concreto, embora se tenha concluído, ao longo deste voto, que as alegações
apresentadas não foram suficientemente demonstradas e que o conjunto probatório produzido
permaneceu no campo das conjecturas e inconsistências administrativas, verifica-se que a ação
foi instruída com documentos extraídos de portais de transparência e complementada com prova
testemunhal, o que evidencia a existência de substrato fático mínimo a justificar a provocação da
jurisdição eleitoral.
Não se identificam, nos autos, elementos objetivos que indiquem alteração deliberada da verdade
dos fatos, dedução de pretensão sabidamente infundada ou utilização do processo com finalidade
ilícita. Tampouco se verifica atuação processual desleal ou comportamento incompatível com os
deveres de boa-fé e cooperação processual.
Assim, ausente a comprovação do elemento subjetivo indispensável à configuração da litigância
de má-fé, impõe-se o indeferimento do pedido formulado pelos recorridos.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar de
nulidade
por
cerceamento
de
defesa e,
no
mérito,
NEGO-LHE
provimento,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

Num. 44879748 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120444889200000043815580
Número do documento: 26042120444889200000043815580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2026 14:05:56

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600719-83.2024.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA
VIESE - RECORRENTE: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogados
do RECORRENTE: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA
CARLON
-
PR65537
-
RECORRIDO:
UNIDOS
POR
DOIS
VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS]
-
DOIS
VIZINHOS
-
PR -
Advogados
do RECORRIDO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, ALAN ROBERTO FRANCESCHI -
PR81922, ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360, FELIPE ANTUNES DOS SANTOS -
PR103296 - RECORRIDO: LUIS CARLOS TURATTO - Advogados do RECORRIDO: ALAN
ROBERTO FRANCESCHI - PR81922, ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360, FELIPE
ANTUNES DOS SANTOS - PR103296 - RECORRIDA: NERY MARIA - Advogado da RECORRIDA:
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026